Tribunal: STF
Processo: Rcl 57631
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco (IRH-PE) em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 23ª Vara do Trabalho do Recife, nos autos do Processo nº 0000712-30.2020.5.06.0023, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal aos julgados nas ADPF nºs 275 e 485. 



    Reporto-me ao relatório exarado quando da análise do pedido liminar no período de férias pela Ministra Rosa Weber (Presidente):



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco (Irh-pe), com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Recife/PE, nos autos do processo nº 0000712-30.2020.5.06.0023, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275 e 485.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relata o reclamante que a parte beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista em face da empresa Hospital de Avila Ltda., que resultou em acordo entre as partes. 



    Contudo, descumprida a solução negocial, a exequente requereu a expedição de ofício ao Irh-pe, para que informasse e bloqueasse valores devidos à executada. 



    O Juízo reclamado deferiu o bloqueio de eventuais créditos da empresa executada.



    A despeito de apresentada pelo reclamante petição a evidenciar a impossibilidade de constrição das verbas visadas, em razão do decidido nas ADPF’s 275 e 485, foi mantida a decisão questionada.



    3. Sustenta, o reclamante, que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 275 e 485, quanto à inconstitucionalidade de bloqueio de receitas públicas sob a disponibilidade financeira da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas.



    4. Alega violação dos princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da separação de poderes, da segurança orçamentária e do devido processo legal.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.”



    A Ministra Rosa Weber, atuando com fundamento no art. 13, VIII, do RISTF, deferiu o pedido liminar para



    “suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 0000712-30.2020.5.06.0023, em trâmite perante o Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Recife/PE, no que diz com o plano de saúde SASSEPE, administrado pelo INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO (IRH-PE).”



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    Regularmente citada, a parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-geral da República opinou pela procedência do pedido, estando o parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275/PB E 485/AP. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 1. Decisão judicial que determina a constrição (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, viola a autoridade dos julgados proferidos nas ADPFs 275/PB e 485/AP. — Parecer pela procedência do pedido.” (e-Doc 20).



    É o relatório. Decido.



    Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP, cujas ementas transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19 - grifo nosso).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21 - grifo nosso).



    Na presente reclamação, questiona-se ordem de bloqueio/penhora incidente sobre verbas do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco (IRH-PE), visando eventuais créditos que o Hospital de Avila Ltda tenha a receber no contexto do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores de Pernambuco (SASSEPE), a fim de viabilizar o pagamento de crédito trabalhista constituído em favor de Cristhian Lucena Campelo em razão do vínculo laboral com o referido hospital.



    A autoridade reclamada, instada a se manifestar sobre a vedação de bloqueio de verbas públicas para quitação de créditos trabalhistas constituídos por decisão judicial em ação trabalhista movida por trabalhador em face de sociedade empresária empregadora que mantém ou manteve relação jurídica com a Administração Pública, afastou o óbice pelos seguintes fundamentos:



    “A hipótese distingue-se daquela apreciada na ADP 485, pois os valores repassados eventualmente para o hospital executado são decorrentes do pagamento do plano de saúde dos próprios servidores. Não se trata, portanto, de verba estadual, mas sim de crédito pertencente à executada.”



    Para fins de elucidação do contexto fático-jurídico subjacente à presente reclamação, registro que o SASSEP foi criado com fundamento na Lei nº 9.717/98 (a qual dispõe sobre regras gerais para, dentre outras, a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados), sendo, nos termos da Lei Complementar nº 30/2001, gerido pelo IRH-PE.



    Entendo que, enquanto sob a administração do IRH-PE (ou seja, não tendo sido repassados os recursos do SASSEP às entidades participantes), as verbas em referência na decisão reclamada são alcançadas pela eficácia vinculante dos julgados paradigmas, os quais enunciam vedação de “bloqueio, penhora e/ou sequestro [de verbas públicas] para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. (Rcl 53041 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Min. Rel. p/ Acórdão: André Mendonça, DJe de 28-02-202)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida pela 23ª Vara do Trabalho de Recife, nos autos do Processo nº 0000712-30.2020.5.06.0023, na parte em que determina a constrição de verbas públicas vinculadas ao SASSEP, em conformidade ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente